Tribunal: TJDFT
Processo: 0726486-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0726486-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): MARIA DE LOURDES DA SILVA ASAKAZU-ME Agravado (s): BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================ D E C I S Ã O ================= A ora embargante MARIA DE LOURDES DA SILVA ASAKAZU-ME opôs embargos de declaração (ID 38912500) sob a alegação de que atendeu à determinação de recolher o preparo recursal, “só não o fazendo em dobro”. Suplica que haja manifestação sobre tal ponto, aduzindo que não foi oportunizada a complementação do preparo insuficiente e requer que seja apreciado o pedido liminar com o deferimento do pleito antecipatório. É o relatório. Aprecio o recurso na forma do art. 1024 § 2o, do CPC que assim dispõe: “§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Inicialmente, quanto à alegação de que “não foi oportunizada a complementação do preparo insuficiente”, sem qualquer razão a amparar a ora embargante, bastando uma simples leitura do despacho ID 38245458, que, efetivamente, cumpriu a orientação do art. 1007, §4o, do CPC, com o seguinte teor: “§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (Grifos nossos) À luz do apurado, nos limites do decidido, e sem que qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material fossem, efetivamente, demonstrados, mas pretendendo os excepcionais efeitos modificativos, e desatendendo a regra do art. 1022, do CPC, verifica-se tratar-se de falha processual da agravante que desatendeu tanto ao previsto no art. 1007 “caput”, quanto também o seu § 4o, ambos do CPC, resultando, portanto, na consequência processual da deserção, como se verifica: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Ressalte-se ainda o disposto no § 5o, citado supra, que expressamente deixa evidente ser vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Por fim, a embargante não se incumbiu de demonstrar quaisquer dos vícios previstos no art. 1022, do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), de modo a viabilizar o conhecimento dos aclaratórios. Eis o teor: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Basta uma simples leitura da decisão recorrida (ID 38529613) que restará evidenciada a observância das exigências do art. 93, IX[1] da CF/88 e art. 11[2] do CPC. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. Se o Embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Assim, observo que a recorrente apresenta mera irresignação não vinculada, efetivamente, aos vícios que viabilizam os aclaratórios, na forma do art. 1022, “caput” e incisos, do CPC, considerando-se que a via escolhida não se presta à revisão/reconsideração de decisão. Certo é que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão ou contradição, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. In casu, não houve demonstração de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material no julgado impugnado, apresentando o presente recurso evidenciado intuito de obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Ao analisar detidamente as razões de oposição, cumpre reiterar à exaustão que o recurso de embargos de declaração é um instrumento disponível ao jurisdicionado que deve ser manejado tão somente quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1022, do CPC. Inexistindo qualquer vício a ser sanado, como indicado supra, ônus que incumbe a quem alega demonstrar (art. 373[3], CPC), e considerando que a via dos embargos de declaração não serve ao efeito infringente pretendido, nem mesmo à rediscussão da matéria ou admitem inovação de teses recursais, rejeitam-se os embargos opostos. Nesses termos, rejeito os aclaratórios. Advirto, por fim, que a utilização abusiva do instrumento processual, discutindo pontos que sequer influenciaram, ou nem mesmo afastariam, as razões de decidir em ordem ao resultado do julgamento, sinalizando para medida protelatória, acarreta a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 1026[4] §§ do CPC. Preclusa, arquive-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [2] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [3] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [4] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. § 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.